Tribunal: TJMT
Processo: 1025158-62.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025158-62.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JAMIL BENEDITO PINHEIRO - CPF: 156.885.001-82 (VÍTIMA), JUSSARA SURDI - CPF: 823.957.211-15 (VÍTIMA), ODMAR GOMES DA SILVA - CPF: 835.235.451-53 (VÍTIMA), REGINA VANI BISPO ASSUNCAO - CPF: 029.160.441-24 (VÍTIMA), DINAIR MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO - CPF: 175.586.891-04 (VÍTIMA), ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), THUANY QUEMELY EGUEZ SALVATIERRA (VÍTIMA), KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 061.702.631-99 (RECORRENTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), DANIELE FERNANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SILVA DE CAMPOS - CPF: 037.412.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO E, POR CONSEGUINTE, NEGOU-LHE SEGUIMENTO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSO CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DO APELO MUITO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO PREVISTO EM LEI – PRAZOS RECURSAIS QUE SÃO FATAIS, CONTÍNUOS E PEREMPTÓRIOS – RECESSO FORENSE NÃO INTERROMPE A CONTAGEM DOS PRAZOS, APENAS PRORROGA O VENCIMENTO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP – 2. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA – SUPOSTA NEGLIGÊNCIA DA DEFENSORIA AO NÃO INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Levando em consideração que o réu e o seu defensor até então constituído, foram intimados pessoalmente da r. sentença, e manifestaram a ausência de interesse recursal; deve ser desprovido o recurso em sentido estrito que almeja dar seguimento ao apelo interposto 21 (vinte e um) dias após o término do prazo recursal, porquanto manifesta a sua intempestividade, na medida em que eventual constituição de novo advogado após a sentença, não dá ensejo ao reinício da contagem do quinquídio previsto em lei.

2.

Nos termos do art. 798 do CPP, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, ao passo que o efeito do recesso forense no prazo recursal penal é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo qualquer interrupção ou suspensão.

3.

As Cortes Superiores pátrias têm sedimentado o entendimento de que, dado o princípio da voluntariedade dos recursos, o defensor não está obrigado a recorrer, mormente na hipótese em que o acusado manifestou expressamente que não possuía interesse em recorrer da sentença condenatória.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA
em desfavor da r. decisão acostada ao ID
67728053
,

por meio da qual o d. juízo da 5
.ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n.º 0025422-04.2019.8.11.0042 – Código 583330,
negou seguimento ao recurso de apelação
por ele manejado contra a r. sentença condenatória,
por carecer de tempestividade.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 67728054, a defesa
almeja o regular processamento do apelo interposto
, ao argumento de que o juízo
a quo
iniciou a contagem do prazo recursal no período do recesso forense, bem assim aduz que deve ser desconsiderada a manifestação do recorrente de que não
tinha interesse de recorrer da sentença, porquanto
cabe a defesa técnica
a decisão acerca da interposição de recurso. De forma subsidiária, pugna para que seja
concedido novo prazo para a interposição da apelação
, uma vez que a Defensoria Pública se manteve inerte no prazo recursal, fato este que configura restrição ao direito de defesa do recorrente.

Em contrarrazões acostadas ao ID 67728057, o Ministério Público aduz que as premissas colacionadas pela i. Defesa para alcançar a sua pretensão não guardam sintonia com a realidade fática dos autos, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a d. magistrada singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 67728077.

Nesta instância, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer acostado sob o ID 76233955, opinando pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Ressai dos autos que
KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA
foi
condenado
, juntamente com os corréus
André Silva de Campos
e
Daniele Fernandes de Souza
,
pela prática,
em concurso formal
[por cinco vezes], do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal

c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90
, sendo imposto ao recorrente a pena de
10
(dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, fixados cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Após a publicação da sentença, no dia
10/12/2019
, o recorrente foi intimado pessoalmente da sentença, oportunidade em que manifestou expressamente que não possuía interesse de recorrer do édito condenatório. Na sequência, em
18/12/2019
, a defesa técnica, até então exercida pela Defensoria Pública Estadual, também foi intimada pessoalmente da sentença, ao passo que, no dia
29/01/2020
, apresentou manifestação de que não possui interesse recursal.

Ato contínuo, em
28/01/2020
, o recorrente constituiu nova procuradora que interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição do crime de corrupção de menores, o qual teve seu seguimento à segunda instância negado, ante a sua manifesta intempestividade.

Inconformada, a i. Defesa alega nas razões recursais do
stricto sensu
que o apelo seria tempestivo pois a defesa técnica do paciente foi cientificada da sentença no dia
18/12/2019
, de modo que a contagem do prazo recursal foi suspensa até o término do recesso forense que findou em
20/01/2020
, ao que agrega o argumento de que o recorrente possui prazo em dobro para interpor o apelo, na medida em que fora assistido pela Defensoria Pública até a prolação da sentença. Subsidiariamente, pugna para que seja concedido novo prazo para a interposição da apelação, ao argumento de que a
defesa técnica do recorrente foi negligente ao não recorrer da sentença condenatória,
fato este que, na intelecção da causídica, configura restrição ao direito de defesa do recorrente.

Sem razão, contudo.

De proêmio, importante destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão. Sendo assim, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Ademais, cabe dizer que nada obstante o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária, não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos elementos exigidos em lei, na hipótese em apreço,
a conclusão exposta pela MM. Juíza de Direito
a quo
é escorreita e não comporta qualquer reparo.

Isso porque, depreende-se dos autos que a r. sentença condenatória impugnada por
KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA

foi publicada em
27/11/2019
, na sequência, o recorrente foi intimado pessoalmente em
10/12/2019
, oportunidade em que manifestou expressamente que não possui interesse de recorrer da sentença, consoante se vê da certidão do meirinho acostada ao ID 67728037; por sua vez a defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, foi intimada em
18/12/2019
.

Nesse contexto, diferentemente do sustentado pela i. Defesa, nos termos do disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os prazos processuais são fatais, contínuos e peremptórios. Destarte, ainda que o prazo recursal tenha termo durante o período de recesso forense, o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores dispõe que o efeito jurídico para a hipótese é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente, não havendo qualquer interrupção ou suspensão. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. CONSTATAÇÃO. RECESSO FORENSE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU DE INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS CRIMINAIS. ESPECIALIDADE NORMATIVA DO ART. 798, CAPUT E § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES AO OBJETO DA LIDE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DEVIDO. REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1.
A Corte Especial deste Tribunal Superior já assentou que a suspensão dos prazos prevista no art. 220 da Lei n.º 13.105/2015 (CPC) não se aplica à seara processual criminal, por força da especialidade normativa e cogente do art. 798, caput, § 3.º, do CPP, cuja objetividade jurídica tutelada é distinta, porquanto declinada aos fins da persecução criminal. Logo, não obstante a Resolução n.º 08, de 29 novembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça considerar a suspensão do expediente forense no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro,
é cediço que, por força da lei, uma vez iniciado o prazo do recurso criminal, e este se estender durante o recesso forense, sua contagem se efetiva de forma contínua e peremptória, sem qualquer interrupção ou suspensão, apenas sendo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, caso encerrado seu termo no decorrer do aludido período.

2. Na espécie, ratifica-se que o recurso especial da parte, protocolado na origem em 25/01/2018, é intempestivo, pois, intimada pessoalmente a defesa técnica em 12/12/2017, com prerrogativa de prazo em dobro estatuída no art. 44, inciso I, da LC n.º 80/1.994, e computado o prazo recursal criminal de 30 (trinta) dias, de forma contínua e peremptória, o termo final para interposição da insurgência incidiu em 11/01/2018, nos termos dos arts. 186, 994, inciso VI, e 1.003, § 5.°, todos do referido diploma, c.c. a especialidade normativa dos arts. 3.º e 798, caput, § 3.º, ambos do CPP. (...)

8. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício
. (AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Não bastasse isso, ainda que inócua na hipótese, não há lógica em aventar a extensão da prerrogativa do prazo em dobro para interposição de recurso, porquanto resta sedimentado o entendimento de que “
A prerrogativa de intimação pessoal e da contagem dos prazos processuais em dobro é exclusiva da Defensoria Pública
, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, não se estendendo ao advogado constituído do corréu, a quem compete a apresentação das peças e dos recursos processuais dentro dos prazos legais”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 911.250/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016).

Assim, levando em consideração que de acordo com o art. 593,
caput
do Código de Processo Penal, perfectibilizadas as intimações, as partes possuem 05 (cinco) dias para a interposição de recurso de apelação.
In casu
, ressai inconteste que o
dies a quo
do prazo recursal corresponde à data de
19/12/2019
; por sua vez o
dies ad quem
seria, em tese, em
23/12/2019
, quando o expediente forense encontrava-se suspenso por força Resolução Nº 244 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento nº 17/2019 – CM editado e publicado por este eg. Sodalício, de modo que restou prorrogado para
07/01/2020
, primeiro dia útil subsequente.

Logo, a interposição de recurso de apelação por
KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA
somente em
28/01/2020
, sem dúvidas,
revela-se extemporânea, porquanto o prazo processual estava encerrado havia 21 (vinte e um) dias
, uma vez que a constituição de uma nova advogada após a sentença não dá ensejo ao reinício da contagem do quinquídio previsto em lei.

Em derradeiro, ao revés do sustentado pelo recorrente, o fato da Defensoria Pública não ter interposto recurso de apelação não implica em desídia ou ausência de defesa, mormente na espécie em que o recorrente já havia manifestado expressamente que não possuía interesse em recorrer da sentença condenatória.

Aventar suposta “negligência” da Defensoria Pública, na hipótese em que patrocinou diligentemente os interesses do recorrente e dos codenunciados nos autos de origem representa verdadeira afronta ao princípio da voluntariedade dos recursos e à realidade fática extraída dos autos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial acerca do tema, vejamos:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OUVIDA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA AUDIÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO MANIFESTA INTERESSE EM RECORRER. ART. 574 DO CPP. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA TÉCNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (....)

4."O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010).

5.
Nos termos do art.594, caput, do CPP, vigora no sistema processual brasileiro o princípio da voluntariedade, o qual faculta à defesa técnica a interposição de recurso contra decisão desfavorável ao réu.

6. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não restou demonstrado no caso em exame.

7.
Hipótese em que, além da evidente atuação ativa da defesa no seu propósito essencial, a não manifestação do interesse em recorrer pela paciente na audiência em que foi proferida a sentença evidencia ausência de nulidade processual por suposta deficiência na defesa técnica
.

8. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 418.954/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) – destaquei.

Sendo assim, rejeito a tese defensiva e mantenho incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT que negou seguimento à apelação interposta nos autos da ação penal n.º 0025422-04.2019.8.11.0042 – Código 583330.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA
, pois, de fato, o apelo por ele interposto se materializou flagrantemente fora do prazo previsto em lei, não comportando conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021